Tribunal: STF
Processo: RE 1503517
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 2, fls. 6-21) contra acórdão (eDoc 1, fls. 303-314) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A ementa desse julgamento possui a seguinte redação em sua parte inicial:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHOREGIONAL DE FÁRMÁRCIA. IMPETRAÇÃO QUE QUESTIONA OPOSICIONAMENTO DO CRF/SP EM APLICAR INVARIAVELMENTE APENA DE MULTA NO SEU VALOR MÁXIMO, SEM O EXAMEESPECÍFICO DA CONDUTA DE CADA INFRATOR. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES (ILEGITIMIDADE ATIVAEAUSÊNCIA DE ATO COATOR) AFASTADAS. APELO PROVIDO PARA ACONCESSÃO DA SEGURANÇA, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOSDARAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE QUE DEVEMNORTEAR A ELEIÇÃO DA PENALIDADE, CONFORME O CASOCONCRETO. 



    1. O STF, quando do julgamento do RE 573.232/SC, submetido ao regime do art. 543-B do CPC/73, deu tratamento processual distinto às associações; quando promotoras de demandas em favor de seus associados; e quando impetrantes no mandado de segurança coletivo. No primeiro caso, na qualidade de representante processual, a disciplina do art. 5º, XXI, da CF, exigiria autorização expressa, o que se poderia efetivar por decisão assemblear ou por ato individual de seus associados, mas não por mera previsão em seu estatuto. Ao contrário, no mandado de segurança, enquanto substituto processual (ou legitimado autônomo, a depender da doutrina adotada), prescindir-se-ia de tal requisito, haja vista a ausência de sua previsão no art. 5º, LXX, da CF (Súmula 629 do STF). A inexigibilidade permanece ainda que a pretensão atinja somente parte de seus associados, na forma do art. 21 da Lei 12.016/09 (Súmula 630 do STF).



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento vulnera os arts. 2º; 5º, inciso LIV; 37, caput; 93, inciso IX; 146, inciso III; e 179, todos da Constituição Federal; bem assim o entendimento fixado pelo Supremo ao apreciar o RE 573.232 (Tema n. 82 da regime da repercussão geral) sob a alegação de que a associação recorrida não possui legitimidade para impetrar o mandado de segurança.



    O ministro Luiz Fux, então Presidente do Supremo, por decisão de 20.5.2021 (eDoc 4), determinou, considerado o Tema n. 1.119 da repercussão geral, a devolução dos autos à origem quanto à discussão da legitimidade para impetração do mandamus; quanto às demais alegações, negou seguimento ao recurso. Essa decisão transitou em julgado em 5.8.2021.



    A Corte Regional, ao reapreciar a causa em vista do paradigma apontado, reputou incabível a retratação (eDoc 10).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Apreciado o apelo excepcional na parte novamente submetida ao conhecimento da Corte Constitucional, entendo correto o acórdão recorrido, pois a jurisprudência do Supremo, à exceção daquelas entidades associativas genéricas – nos termos do que restou decidido no ARE 1.339.496 AgR, Redator para o acórdão o ministro André Mendonça –, é no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo com fundamento na alínea ‘b’ do inciso LXX do art. 5º da Constituição, atuam como substitutos processuais, não havendo necessidade de autorização expressa de seus filiados, nem de juntada da relação nominal dos associados à petição inicial, para legitimar sua atuação em juízo. 



    Aponto, nesse sentido, o que restou acordado pela Primeira Turma no RE 501.953 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, cuja ementa do julgamento restou assim formalizada:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 



    2. Agravo regimental não provido.



    No caso, observo não haver no acordão impugnado qualquer indicação de que a Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFARMA) se trata de entidade genérica, ou seja, que não represente categoria econômica ou profissional específica, de modo que não há como, nesta via extraordinária, afastar sua legitimidade para impetração do writ.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente